Tribunal: TJES
Processo: 5026694-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026694-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA DE ASSINATURA PELO AUTUADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL MUNICIPAL PARA CERTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. INVALIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução, sob fundamento de cerceamento de defesa decorrente de notificação inválida do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da recusa de assinatura do auto de infração pelo autuado, a ausência de certificação acompanhada de assinatura de duas testemunhas, conforme exige a legislação municipal, invalida a notificação e, por consequência, a constituição do crédito inscrito em CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e exige a observância estrita das formalidades previstas em lei.
4.
A Lei Municipal nº 6.080/2003 determina que, na recusa de assinatura do autuado, o agente fiscal deve certificar o ocorrido, com sua assinatura e a de duas testemunhas qualificadas, deixando o auto à vista ou remetendo-o via correios com AR.
5.
A ausência dessa formalidade configura vício insanável, pois a mera anotação unilateral da recusa não supre a exigência legal, acarretando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
6.
Sem notificação válida, não há constituição regular do crédito, comprometendo a certeza e exigibilidade da CDA, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A notificação do auto de infração exige o cumprimento integral das formalidades legais previstas, especialmente quando há recusa de assinatura pelo autuado.
9.
A ausência de certificação com assinatura de duas testemunhas qualificadas, exigida pela Lei Municipal nº 6.080/2003, invalida a notificação e compromete a constituição do crédito inscrito em CDA.
Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.080/2003, art. 174, §1º; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0031416-86.2017.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 07.07.2020, DJES 13.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026694-15.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 5003269-27.2019.8.08.0024.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese do embargante de que houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação da lavratura dos autos de infração que originaram o débito, visto que os documentos não continham a assinatura de recebimento pelo autuado, viciando a constituição do crédito.

Em suas razões recursais (evento 14818823), o Município apelante sustenta, em síntese, a validade do ato administrativo. Argumenta que os atos de fiscalização gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e que a ausência de assinatura nos autos de infração decorreu da recusa do contribuinte em recebê-los. Defende que tal recusa não invalida o ato e que o apelado adota comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao se valer da própria recusa para alegar nulidade. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do título executivo e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões ofertadas no evento 14818825, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

A controvérsia central reside na validade da constituição do crédito não tributário que lastreia a execução fiscal, especificamente no que tange à regularidade do ato de notificação do infrator. O apelante defende a presunção de legitimidade do ato administrativo e alega que a ausência de assinatura no auto de infração se deu por recusa do apelado. A r. sentença, por sua vez, expressa o entendimento de que a falta de assinatura comprova o cerceamento de defesa.

Analisando detidamente a cópia do processo administrativo (evento 14818821), verifico que a questão deve ser resolvida considerando a inobservância, por parte do agente público, do procedimento específico estabelecido na legislação municipal para os casos de recusa de recebimento do auto de infração.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora existente, é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário. Mais do que isso, para que tal presunção prevaleça, é imperativo que a Administração Pública observe estritamente as formalidades prescritas em lei, em homenagem ao princípio da legalidade estrita.

A matéria é disciplinada pela Lei Municipal nº 6.080/2003, que, em seu art. 174, §1º, estabelece de forma clara e específica o procedimento a ser adotado pelo agente fiscalizador diante da recusa do infrator em apor sua ciência no documento:

Art. 174.
[...]
§1º
No caso de recusa de conhecimento e recebimento do auto de infração, o seu portador, agente público,
deverá certificar esta ocorrência no verso do documento, com assinatura e apoio de duas testemunhas devidamente qualificadas
, deixando o auto a vista do infrator ou encaminhando-o via correios, ou por meios próprios, com aviso de recebimento. (grifei)

A norma é cogente e não deixa margem para discricionariedade. A certificação da recusa exige, para sua validade, a assinatura do agente público e, cumulativamente, a assinatura de duas testemunhas devidamente qualificadas. Trata-se de uma formalidade essencial, que visa justamente a conferir fé pública e segurança jurídica ao ato, suprindo a ausência da assinatura do autuado.

Compulsando os autos de infração que compõem o processo administrativo (evento 14818821, fls. 14 em diante), constata-se que, no campo destinado à ciência do autuado, há apenas a anotação digitada:
"O Autuado recusou-se a
a
ssinar"
. Não há, contudo, qualquer certificação no verso do documento, tampouco a assinatura de duas testemunhas, como expressamente exige a legislação aplicável ao caso. A ausência dessa formalidade essencial constitui vício insanável, que macula a validade do ato de notificação. A simples declaração unilateral do agente fiscal, desprovida da formalidade legal exigida, não é suficiente para comprovar a recusa e, por conseguinte, para aperfeiçoar a notificação do infrator.

A inobservância do rito legalmente previsto para a comunicação do ato administrativo resultou em flagrante prejuízo ao apelado, que foi privado da oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa. Sem notificação válida, não há constituição regular do crédito, o que retira da Certidão de Dívida Ativa os requisitos de certeza e exigibilidade.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade do auto de infração por vício formal na notificação que gerou prejuízo à defesa do autuado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.013, § 4º, CPC. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR. VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO PARA A REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO FISCAL ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. [...] 4. O art. 79, I, da Lei Municipal nº 3.375/97 (Código Tributário Municipal), é claro ao dispor que a intimação será feita I - pessoalmente, pelo autor do procedimento fiscal, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;. (destaquei) 5. Apesar constar no item assinatura a exigência de identificação do autuado com nome legível, há apenas uma rubrica no Auto de Infração nº 30.028/97, sem que seja possível identificar o signatário. 6.
A presunção de legitimidade e veracidade das autuações apenas milita em favor daquelas realizadas em atenção a todas as formalidades legais, restando claro que, na hipótese vertente, o fiscal municipal deixou de identificar de forma clara a pessoa intimada na qualidade de sujeito passivo. O prejuízo decorrente de tal vício restou devidamente comprovado, tendo em vista a impugnação extemporânea ao Auto de Infração pela recorrente, que afirma não haver sido cientificada do termo de fiscalização.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0031416-86.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/07/2020; DJES 13/01/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença atacada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, promovo a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.